Tribunal: TJDFT
Processo: 0754132-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. INDEVIDA. LICENÇA MÉDICA HOMOLOGADA. DESCONTO INDEVIDO NA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER LESÃO À PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a fazer a correção das faltas lançadas na sua folha de ponto, bem como ao pagamento de R$ 1.276,71 à requerente, referentes aos descontos realizados em seu contracheque.
2. A parte autora argumenta na inicial que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que apresentou licença para tratamento saúde, homologou seu atestado e que a Diretora da escola onde trabalha registrou suas faltas como ausência injustificada no período coberto pela licença e que a SEEDF descontou valores indevidamente de sua remuneração.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que tem direito à indenização pelo dano moral sofrido, isso por ter sido prejudicada financeiramente quando recebeu valor de remuneração menor do que o devido e por ter sido abalada psicologicamente. Contrarrazões apresentadas.
4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
5. No caso em análise, apesar de a parte recorrente afirmar que restou abalada psicologicamente, tal dano moral não se enquadra nas hipóteses in re ipsa, isto é, presumido. Para tanto, necessária a comprovação da lesão à personalidade. E, sendo assim, conforme documentação acostada aos autos, ausente qualquer comprovação.
6. Decorrente do pagamento da remuneração a menor, como causa para o dano moral, não restou demonstrada qualquer conta ou boleto não pago. Também ausente qualquer fato urgente e necessário pelo qual a parte autora deixou de usufruir por ausência monetária. Dano moral, portanto, inexistente.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.